Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-87.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005662-87.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDUARDA DA SILVA BRESSAN PETENUCCI - CPF: 059.875.051-78 (EMBARGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (EMBARGANTE), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA DA SILVA BRESSAN PETENUCCI - CPF: 059.875.051-78 (EMBARGANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (EMBARGADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE APROVAÇÃO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a concessão da segurança para reconhecer a aprovação da candidata no concurso público e determinar sua convocação para as fases subsequentes. A embargante alega omissão quanto à apreciação da tese de que o critério de nota mínima fixado em edital possui natureza objetiva e vinculante, sustentando que o acórdão teria criado regra não prevista no edital ao aplicar arredondamento da nota. Invoca ainda omissão sobre dispositivos legais e constitucionais e requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar teses relativas à vinculação ao edital, limites do mandado de segurança e princípio da isonomia; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento implícito diante da alegação de omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos jurídicos relacionados à adoção do arredondamento da nota mínima, reconhecendo sua legitimidade com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, afastando a tese de violação ao edital.

4.

A decisão embargada fundamenta que não houve substituição indevida de critério técnico-administrativo da banca examinadora, mas atuação jurisdicional legítima para suprir lacuna do edital.

5.

O voto condutor refuta a alegação de afronta ao princípio da isonomia, destacando que a medida adotada visa garantir tratamento equânime entre os candidatos, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

6.

Ressalta-se que embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de fundamentos já apreciados, sendo incabíveis para simples inconformismo da parte.

7.

Para fins de prequestionamento, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, a oposição dos aclaratórios não se presta à mera provocação para viabilizar recursos excepcionais.

8.

Jurisprudência do STJ corrobora a inadmissibilidade de embargos declaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise expressa e fundamentada das teses jurídicas suscitadas afasta a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial.

2.

O arredondamento da nota para fins de aprovação em concurso público é admissível quando fundado nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à provocação de prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que concedeu a segurança, determinando que a autoridade coautora reconheça a aprovação da candidata, no certame e promova sua convocação para as próximas fases previstas do concurso.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria sido apreciada a tese de que o critério de nota mínima fixado em edital tem natureza objetiva e vinculante, conforme o artigo 41 da Lei no 8.666/1993 e o artigo 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal.

Sustenta que o Poder Judiciário, ao aplicar o critério de arredondamento da nota mínima, criou regra não prevista no edital, sem respaldo legal.

Aduz que houve omissão quanto à vedação da substituição judicial de critério técnico-administrativo por juízo subjetivo de razoabilidade, ausência de análise dos dispositivos da Lei no 12.016/2009 sobre o cabimento restrito do mandado de segurança, e da tese de violação ao princípio da isonomia.

Além disso, requereu manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e legais, a fim de viabilizar o prequestionamento, e subsidiariamente, a consignação expressa de que tais dispositivos foram suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que concedeu a segurança, determinando que a autoridade coautora reconheça a aprovação da candidata, no certame e promova sua convocação para as próximas fases previstas do concurso.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A embargante sustenta a existência de vícios na omissão no acórdão, alegando, em síntese que não foram analisadas as seguintes teses: (i) o critério de nota mínima fixado no edital possui natureza objetiva e vinculante, de modo que não pode ser afastado por interpretação judicial não prevista expressamente; (ii) seria vedado ao Poder Judiciário substituir, por critério de razoabilidade, o juízo técnico-administrativo da banca examinadora; (iii) a utilização do mandado de segurança para discutir critério objetivo previsto no edital violaria os limites legais dessa via estreita; (iv) a adoção do arredondamento para cima, em favor da candidata, configuraria violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes; e (v) a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados impediria o conhecimento de futuros recursos excepcionais, motivo pelo qual requer sua expressa apreciação.

Entretanto, ao analisar detidamente o acórdão embargado, não se constata a existência dos vícios apontados.

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou com precisão as teses jurídicas suscitadas no recurso de agravo interno, especialmente no que se refere à legalidade do critério de arredondamento aplicado à nota da candidata impetrante.

Com efeito, constou expressamente do voto condutor:

“ [...]
deve ser reputado aprovado o candidato que alcançou pontuação imediatamente inferior ao percentual exigido no edital, adotando-se o critério de arredondamento para cima da fração decimal, porquanto não se pode exigir nota superior àquela expressamente prevista no edital como condição para a aprovação
. [...]”

“[...] pois a atuação judicial, no caso concreto, não representa ingerência indevida nos critérios técnicos da banca examinadora, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, ao suprir omissão do edital e solucionar a controvérsia instaurada entre as partes, conforme lhe compete.
[...]”

O voto também refutou a alegação de violação ao princípio da isonomia, assentando que a medida adotada encontra respaldo nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além de estar em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
à luz dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, reconhecer como aprovado o candidato que obteve a nota mais próxima à exigida, desconsiderando-se a fração decimal e procedendo-se ao arredondamento para cima.
[...]”

Dessa forma, constata-se que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos relevantes suscitados, dentro dos limites impostos pela fase processual e pelo tipo de recurso.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025